Tribunal: STF
Processo: RE 101419
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.
PENSÃO DE SEGURADO. VIÚVA DESQUITADA.
INCABIVEL PRETENDER A VIÚVA DESQUITADA RECEBER PENSÃO PREVIDENCIARIA
PELO FALECIMENTO DO SEGURADO SE, NO DESQUITE, FICOU ESTE EXONERADO
DE PAGAMENTO DE QUALQUER PENSÃO, E SEQUER DEMONSTROU ELA, AO
PLEITEAR O BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO, QUE AS CONDIÇÕES ECONOMICAS
EXISTENTES POR OCASIAO DO DESQUITE VIEREM A SE ALTERAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.